Tribunal: TCU
Processo: 003.604/2017-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1576/2020-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação de iniciativa do Município de Sítio Novo - MA por meio da qual foram noticiadas possíveis irregularidades relacionadas à execução física do Convênio Funasa EP 1043/2007, Siafi 627053. Considerando que a matéria tratada nos presentes autos já foi apreciada pelo Acórdão 2010/2017-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que o referido Acórdão, em seu subitem "c", determinou: "c.1) à Fundação Nacional de Saúde, que, no prazo de noventa dias, apure a situação de inadimplência do Convênio-Funasa EP 1043/2007, Siafi 627053, até o momento sem a instauração do devido processo de tomada de contas especial, tendo em vista o tempo decorrido desde a expiração de sua vigência em 22/2/2015 e informe as conclusões; c.2) à Secex/MA, que, nos termos do art. 243 do Regimento Interno do TCU, realize o monitoramento do cumprimento da determinação acima no bojo dos presentes autos;"; Considerando que após diligências procedidas pela unidade técnica, a Controladoria Geral da União informou a este Tribunal que o processo de tomada de contas especial que trata do referido Convênio recebeu manifestação do Controle Interno em 19/02/2019 e foi autuado no TCU em 18/05/2019 (TC Processo 010.270/2019-1 ) (§ 12 da instrução); Considerando que referido TC já se encontra em instrução nesta Corte (§ 13 da instrução); Considerando que a unidade técnica, ante tal informação, opina uniformemente por estar demonstrado o cumprimento da determinação contida no item c.1 do Acórdão 2010/2017-TCU-Primeira Câmara , pelo que o presente processo já pode ser encerrado; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, em: a) considerar cumprida a determinação contida no item c.1 do Acórdão 2010/2017-TCU-Primeira Câmara ; b) dar ciência dessa deliberação à Prefeitura Municipal de Sítio Novo/MA e à Fundação Nacional de Saúde - Funasa; c) encerrar os presentes autos, com fundamento no art. 169, III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 003.604/2017-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Carlos Jansen Mota Sousa (XXX.415.692-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Sítio Novo - MA 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.6. Representação legal: Edmilson Franco da Silva (OAB/MA 4401)